Tribunal: TJDFT
Processo: 0715073-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715073-62.2024.8.07.0000 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A RECORRIDO: DANIELLA CANNALONGA DE SOUSA MATIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RÉUS. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 87, CAPUT, E § 2o, DO CPC. I – Em conformidade com o art. 87, caput, e seu §2o, do CPC, concorrendo diversos réus, vencidos, eles respondem proporcionalmente pelos honorários de sucumbência e, se a sentença não fizer a distribuição entre os litisconsortes, de forma expressa, pelo pagamento da referida verba, os vencidos responderão solidariamente pelos honorários. II – Diante da previsão legal expressa, a alegação do agravante-executado, de que arcaria apenas com percentual da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, e não com a verba fixada na r. sentença, arbitrada apenas em relação à corré, não procede. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. III – Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III, IV e V, e 1.022, incisos I, II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, §§2o e 11 e 87, §2o, também do CPC, asseverando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais, porquanto, no caso, “não há que se falar em solidariedade entre o recorrente e a CASSI, justamento porque houve expressa distribuição das verbas sucumbenciais entre essas partes” (id 64532336, pág. 12). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, incisos III, IV e V, e 1.022, incisos I, II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. (AgInt no AREsp n. 1.987.656/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a tesed e ofensa aos artigos 85, §§2o e 11 e 87, §2o, também do CPC “A revisão do acórdão recorrido quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, com o propósito de verificar a proporção de decaimento de cada uma das partes, pressupõe o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.” (AREsp n. 1.364.116/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp n. 2.297.993/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012